Tribunal: TJDFT
Processo: 0723353-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE OLX. NEGÓCIO INTERMEDIADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO COMPRADOR. PRECIPITAÇÃO INJUSTIFICÁVEL NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA A CONTA BANCÁRIA QUE NÃO ERA DE TITULARIDADE DO VENDEDOR. PAGAMENTO REALIZADO POR DEPÓSITO QUE FAVORECE A TERCEIROS INDICADOS PELO ESTELIONATÁRIO. ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA COMPRA E VENDA (RES, PRETIUS ET CONSENSUS). AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO CONCRETIZADO. OBRIGAÇÃO INEXISTENTE DE ENTREGAR O VEÍCULO A QUEM NÃO EFETIVOU O PAGAMENTO AO PROPRIETÁRIO, LEGÍTIMO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA FALTA DE DILIGÊNCIA COM QUE SE CONDUZIU. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. O ônus da due diligence cabe aos negociantes no gerenciamento do processo de negociação, não somente aos réus/alienantes, uma vez que também o autor/adquirente poderia buscar informações que o auxiliassem a se prevenir do potencial risco do negócio de compra e venda, entre particulares, de veículo automotor. A precipitação com que se conduziu o demandante/comprador, o colocou em maior situação de risco ao deixar de adotar elementar diligência prévia para se certificar de que o dinheiro pago efetivamente não deveria ser depositado em conta dos vendedores. Deixou o autor de atender a elementar prática negocial aderindo a procedimento de inequívoco elevado risco ao efetivar depósito em conta de terceiro, sem que autorização expressa houvesse dos alienantes. Não pode, portanto, se isentar o autor da responsabilidade pela falta da diligência devida e esperada com que se conduziu. Impossibilidade reconhecida para o caso concreto de obrigar os réus a entregar o veículo ao autor, porque sequer consenso houve entre eles quanto ao valor da compra e venda do veículo, pois a negociação foi feita com terceiro estelionatário, o que descaracteriza os elementos estruturantes da compra e venda (res, pretius et consensus) previstos nos arts. 481 e 482 do Código Civil. Dever de indenizar não verificado.
3. A mera alegação genérica de abalo emocional e angústia não são fundamentos suficientes e inequívocos para o reconhecimento do dano moral, devendo ser necessária a sua eficaz comprovação para que haja a correspondente indenização, notadamente ao ser demonstrada a falta lastro jurídico à responsabilização civil dos réus e no caso em que o autor se coloca espontaneamente em maior situação de risco.
4. Recuso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.